Tribunal: TJSP
Processo: 1001635-73.2018.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido indenizatório a título de danos morais. Legitimidade passiva do agente financeiro reconhecida. Fraude reconhecida. Desfazimento dos negócios de determinação para restabelecimento do "status quo ante". Baixa de gravame de responsabilidade da apelante, sob pena de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial. Danos

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido indenizatório a título de danos morais. Legitimidade passiva do agente financeiro reconhecida. Fraude reconhecida. Desfazimento dos negócios de determinação para restabelecimento do "status quo ante". Baixa de gravame de responsabilidade da apelante, sob pena de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial. Danos morais evidenciados e fixados em patamar razoável. Apelo da ré e recurso adesivo da autora improvidos.